Tribunal: TJDFT
Processo: 0735297-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DEVIDA. OMISSÃO DE ANÁLISE DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso ao não analisar que os honorários de sucumbência invertidos no julgado são irrisórios e que devem ser majorados com base na apreciação equitativa
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, ao não considerar que os honorários são irrisórios e devem ser majorados.
III. Razões de decidir
3. A parte embargante não demonstrou qualquer justa causa pela qual não pleiteou a majoração dos honorários em suas razões de apelação, motivo pelo qual tal pleito está abarcado pela preclusão.
IV. Dispositivo
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022.